Tribunal: TJES
Processo: 5000525-35.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-35.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000525-35.2025.8.08.0061

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
GILBERTO ALVES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS PARA O ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AVISO DE RECEBIMENTO COM TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA EM DIAS E HORÁRIOS DISTINTOS. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONDUTOR, ESPECIALMENTE DO MOTORISTA PROFISSIONAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 282, § 1º DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2024-ZTK30, destinado à cassação da CNH do autor, determinando o restabelecimento definitivo do direito de dirigir. A demanda originou-se da alegação de vício no procedimento administrativo por ausência de notificação válida, uma vez que as comunicações postais foram devolvidas com a anotação "não procurado", sendo a penalidade aplicada após mera publicação em Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a autarquia recorrente a regularidade do procedimento, afirmando que cumpriu o dever legal ao expedir as notificações para o endereço cadastrado no sistema. Alega que a devolução por tentativas frustradas de entrega autoriza a notificação oficial e que a jurisprudência dispensa o aviso de recebimento, considerando válidas as notificações enviadas ao endereço fornecido pelo condutor, independentemente do motivo da devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a devolução de notificação administrativa com o motivo "não procurado", seguida de publicação em Diário Oficial, satisfaz as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em processo de cassação de CNH.

4.

Restou comprovado nos autos que o DETRAN/ES expediu a notificação para o endereço do condutor constante no sistema da autarquia de trânsito (Rua Elizeu Gasparini, 163, Ap. 105). O Aviso de Recebimento (AR) detalha que os Correios realizaram três tentativas de entrega em datas e horários distintos: 07/06/2024 (08:23h), 12/06/2024 (08:28h) e 13/06/2024 (08:15h), conforme ID. 18865873 - Pág. 10.

5.

O status "Não Procurado" após três tentativas presenciais configura desídia do destinatário. Se o endereço é válido e o carteiro compareceu repetidamente ao local, a impossibilidade de entrega pessoal é imputável exclusivamente ao condutor, que tem o dever de manter o cadastro atualizado.

6.

O recorrido sequer indicou seu endereço nos autos e também não juntou comprovante de residência. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, pelo autor não comprovar que manteve o endereço atualizado no Detran, comprovando em sua exordial e durante a instrução que reside no endereço diligenciado por meio postal, o Detran já pode expedir notificação por edital.

7.

Conforme o art. 282, § 1º do CTB, a notificação enviada ao endereço cadastrado é considerada válida. A jurisprudência do STJ (PUIL 372/SP) reforça que o envio por remessa postal satisfaz a formalidade legal, não sendo exigido o esgotamento de meios extraordinários quando o endereço fornecido pelo próprio autor é o utilizado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO . AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO . PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO . SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1 . De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art . 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4 . Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5.
O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n . 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos
(arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art . 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9 .784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009) . 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10 . Pedido de uniformização julgado improcedente. (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020) (g.n.)

8.

O procedimento administrativo seguiu o rito legal, inclusive com a publicação suplementar em Diário Oficial. Não há que se falar em afronta ao art. 5º, inciso LV da Constituição Federal quando a falta de ciência decorre da própria inércia do interessado em manter seu cadastro atualizado no sistema do DETRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)